Tribunal: TJPA
Processo: 0807337-69.2025.8.14.0000
Classe: SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA
Relator(a): ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão julgador: ROBERTO GONCALVES DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10388 - Edital
Data de julgamento: 2025-07-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA (11555) - 0807337-69.2025.8.14.0000

REQUERENTE: ESTADO DO PARÁ

REQUERIDO: PREFEITURA MUNICIPAL DE PARAGOMINAS, MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

RELATOR(A):
Presidência do TJPA

EMENTA

PROCESSO ELETRÔNICO Nº
0807337-69.2025.8.14.0000

AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTEÇA

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCESSO RELACIONADO:
AÇÃO CAUTELAR PREPARATÓRIA Nº 0802094-27.2025.8.14.0039

RELATOR: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ, DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE SUSPENSÃO DE LIMINAR. CONCORRÊNCIA PÚBLICA INTERNACIONAL PARA CONCESSÃO REGIONALIZADA DE SANEAMENTO BÁSICO. LIMITES DO INCIDENTE DE SUSPENSÃO. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto pelo Município de Paragominas contra decisão da Presidência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, deferiu pedido de suspensão dos efeitos de decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas. A decisão suspensa havia determinado a paralisação do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 002/2024, quanto ao Bloco B – Região Nordeste, e impôs obrigações ao Estado do Pará relativas à fase preparatória do certame.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão de suspensão da liminar extrapolou os limites legais do incidente previsto no art. 4º da Lei nº 8.437/1992; (ii) estabelecer se houve irregularidade na inclusão do Município agravante na modelagem regionalizada da concessão de saneamento básico.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O incidente de suspensão de liminar possui natureza excepcional e cautelar, destinado exclusivamente à proteção da ordem, da saúde, da segurança e da economia públicas, sem adentrar o mérito da controvérsia originária.

4.

A paralisação do certame licitatório compromete política pública regionalizada estruturada com base na Lei Complementar Estadual nº 171/2023 e na Lei Federal nº 14.026/2020, representando risco concreto à ordem administrativa e à economia estadual.

5.

A decisão agravada fundamenta-se na existência de deliberação colegiada válida no âmbito da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará - MRAE e na magnitude dos investimentos envolvidos (R$ 18,8 bilhões), abrangendo 126 municípios e 5 milhões de habitantes.

6.

Alegações sobre ausência de convocação do Município e vícios na deliberação da MRAE não são passíveis de apreciação no âmbito do pedido de suspensão, por demandarem revaloração probatória e análise de legalidade administrativa própria da instância originária.

7.

Jurisprudência do STF e STJ é pacífica ao afirmar que o pedido de suspensão não se presta como sucedâneo recursal, nem como instrumento de revisão do mérito da decisão impugnada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A suspensão de liminar, prevista no art. 4º da Lei nº 8.437/1992, tem caráter excepcional e visa exclusivamente à proteção de bens jurídicos primários, sem permitir reexame do mérito da controvérsia.

2.

A demonstração de risco de grave lesão à ordem pública administrativa e à economia justifica a sustação de decisão judicial que paralise política pública de grande impacto regional.

3.

Irregularidades na formação de colegiados administrativos ou vícios procedimentais devem ser discutidos nas instâncias ordinárias, sendo inviável sua análise no âmbito do incidente de suspensão.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 8.437/1992, art. 4º; Lei Complementar Estadual nº 171/2023; Lei nº 14.026/2020; Decreto Estadual nº 3.621/2023, art. 16, §5º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt na SLS nº 3245/BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 25.04.2023; STJ, AgInt na SLS nº 3322/SP, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 12.12.2023; STF, SL nº 1260/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 26.10.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 25ª Sessão Ordinária do Tribunal Pleno, por unanimidade de votos, em
CONHECER
do Agravo Interno em Suspensão de Liminar e de Sentença e
NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto do Relator.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

Des.

ROBERTO

GONÇALVES

DE

MOURA

Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do Pará

RELATÓRIO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pelo MUNICÍPIO DE PARAGOMINAS contra decisão proferida pela Presidência deste Tribunal que, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, deferiu o pedido de suspensão dos efeitos da decisão liminar proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Paragominas, nos autos da Ação Cautelar Preparatória nº 0802094-27.2025.8.14.0039.

A decisão impugnada determinou a suspensão da eficácia do Edital de Concorrência Pública Internacional nº 002/2024, especificamente quanto ao Bloco B – Região Nordeste, que abrange o Município de Paragominas, além de compelir o Estado do Pará à apresentação de documentação relativa à fase preparatória do certame, à regularização da representação processual do Município e à intimação do Ministério Público Estadual.

O agravante sustenta, em suas razões recursais (Id nº 26196799), que: (i) não houve regular deliberação do Colegiado Microrregional quanto à inclusão do Município de Paragominas na modelagem da concessão regionalizada; (ii) a municipalidade não foi devidamente convocada para as Assembleias Extraordinárias da Microrregião de Águas e Esgoto do Pará - MRAE, em violação ao art. 16, §5º, do Decreto Estadual nº 3.621/2023; (iii) a decisão agravada extrapola os limites legais da suspensão de segurança, ao mitigar a autonomia municipal sem comprovação concreta da alegada grave lesão a bens jurídicos tutelados.

Por sua vez, em contrarrazões apresentadas sob (Id nº 27311104), o ESTADO DO PARÁ rebate os argumentos, defendendo a manutenção da decisão por entender estarem preenchidos os requisitos legais do art. 4º da Lei nº 8.437/1992, destacando, entre outros pontos: (i) a validade formal do processo deliberativo da MRAE; (ii) a magnitude do investimento previsto (R$ 18,8 bilhões), abrangendo 126 municípios e 5 milhões de habitantes; (iii) a relevância da política pública de saneamento básico regionalizado nos termos do Novo Marco Legal do Saneamento.

Proceda-se à inclusão do feito na próxima pauta desimpedida do plenário virtual.

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR ROBERTO GONÇALVES DE MOURA (RELATOR):

De antemão, observo que o presente recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

No mérito, cumpre assentar que o juízo de suspensão de liminar não se confunde com reexame do mérito da controvérsia de origem, tratando-se de providência cautelar excepcional voltada à proteção de bens jurídicos coletivos como a ordem, a segurança, a saúde e a economia públicas, nos termos do art. 4º da Lei nº 8.437/1992.

No presente caso, a decisão proferida evidenciou, com clareza e densidade argumentativa, a potencialidade de lesão grave à ordem pública administrativa e à economia estadual, ao fundamentar que a paralisação do certame comprometeria projeto regional de saneamento legalmente estruturado pela Lei Complementar Estadual nº 171/2023, em conformidade com a Lei Federal nº 14.026/2020, e com aprovação colegiada no âmbito da MRAE.

A alegação do Município agravante, no sentido de irregularidades na convocação para as assembleias deliberativas e da ausência de oportunidade válida para manifestação autônoma, foi adequadamente sopesada na decisão agravada. Esta, com apoio doutrinário e jurisprudencial consolidado (v.g., Leonardo Carneiro da Cunha e Marcelo Abelha Rodrigues), corretamente assentou que o controle judicial cabível no âmbito da suspensão de segurança limita-se à avaliação do risco de lesão a bens jurídicos primários, não sendo espaço para revaloração probatória da legalidade dos atos administrativos atacados, tarefa própria da instância de origem.

Não se pode olvidar que os argumentos do agravante, por mais respeitáveis que sejam, carecem de robustez documental para infirmar a regularidade do certame e, ainda que o fizessem, tal juízo de mérito ultrapassa os lindes do presente recurso, cujo objeto permanece adstrito à análise da plausibilidade da alegada lesão a interesses difusos.

Neste norte, elucida o eminente jurista Leonardo Carneiro da Cunha, em sua obra
“A Fazenda Pública em Juízo”
(2010, p. 553):

“O pedido de suspensão não é sucedâneo recursal, mas sim incidente processual, posto que, ao apreciar o pedido, o Presidente do Tribunal não reforma, anula ou desconstitui a decisão liminar ou antecipatória, mas apenas retira a sua executoriedade, pois não adentra no âmbito da controvérsia instalada na demanda, ou seja, não examina o mérito da contenda principal.”

Por fim, a jurisprudência consolidada do STF e do STJ é firme ao reconhecer que a suspensão de segurança não se presta à invalidação de decisões, mas apenas à sustação de seus efeitos quando configurado perigo concreto à coletividade. Senão, vejamos:

“AGRAVO INTERNO NA SUSPENSÃO DE LIMINAR. DECISÃO PROFERIDA PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE FORO. SUSPENSÃO DE EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE LESÃO À ORDEM PÚBLICA. DESCABIMENTO. QUESTÕES CONTROVERTIDAS QUE NÃO OSTENTAM NATUREZA CONSTITUCIONAL DIRETA. DESCABIMENTO NA VIA ESTREITA DAS SUSPENSÕES. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1.
A natureza excepcional da contracautela permite tão somente juízo mínimo de delibação sobre a matéria de fundo e análise do risco de grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
(SS 5.049-AgR-ED, rel. Min. Presidente Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 16/5/2016).

2. O cabimento do incidente de contracautela perante o Supremo Tribunal Federal demanda controvérsia que ostente precípua natureza constitucional direta , ao passo que, no caso sub examine, a controvérsia atinente ao processo de origem tem caráter eminentemente infraconstitucional, porquanto relativo à validade de cláusula de eleição de foro e ao descumprimento da decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça no
AREsp 1.166.401
. Precedentes.

3. Agravo a que se nega provimento."

(SL 1.381-AgR/MA, Rel. Min. Luiz Fux , Tribunal Pleno, DJe 17.12.2021)

“AGRAVO INTERNO. SUSPENSÃO DE LIMINAR. AÇÃO MOVIDA PELA PRÓPRIA REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL . INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2 .
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art. 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3. Hipótese em que a ação judicial foi proposta pela própria requerente, o que não se admite. Além disso,
a análise acerca da necessidade de prévia perícia judicial para o deferimento da imissão provisória na posse e à interpretação do Tema Repetitivo 472 do STJ não é viável na via excepcional da Suspensão de Liminar e de Sentença, que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada
. 4 . Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt na SLS: 3245 BA 2023/0061284-5, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 25/04/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 28/04/2023).

“AGRAVO INTERNO EM SUSPENSÃO DE LIMINAR E SENTENÇA. AÇÃO MOVIDA PELO PRÓPRIO REQUERENTE DO INCIDENTE. INDEVIDA UTILIZAÇÃO DO PEDIDO SUSPENSIVO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA . 1. A suspensão de liminar, medida excepcional de defesa do interesse público, tem a finalidade de obstar a eficácia de decisão judicial proferida em ação cognitiva em curso proposta contra o Poder Público, constituindo incidente no qual se busca a reparação de situação inesperada que tenha promovido a alteração no status quo ante em prejuízo da Fazenda Pública. 2.
Conforme entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, a exigência consignada expressamente no art . 4º da Lei n. 8.437/1992 de que o Poder Público seja réu na ação originária, tem como objetivo afastar uma situação de surpresa a que o ente público poderia ser submetido, evitando-se a execução provisória de uma decisão com potencial risco de lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas
. 3 . Hipótese em que a ação judicial foi proposta pelo próprio requerente que, vencido na demanda, apresentou o pedido de contracautela, desvirtuando suas finalidades ao pretender a concessão de efeito ativo como meio de bloquear valores que foram levantados pelo Município de São Sebastião em cumprimento provisório de sentença. 4.
São incompatíveis com a excepcional via da Suspensão de Liminar e de Sentença - que não constitui sucedâneo recursal apto a propiciar o exame do acerto ou do desacerto da decisão impugnada - argumentos que se confundem com o mérito da demanda em trâmite nas instâncias ordinárias
. 5 . Agravo interno improvido.”

(STJ - AgInt na SLS: 3322 SP 2023/0316991-9, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 12/12/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 15/12/2023)

Ante o exposto, voto no sentido de
negar provimento ao Agravo Interno
, mantendo-se incólume a decisão de suspensão da liminar deferida nos autos principais, nos termos da fundamentação alhures.

É como voto.

Desembargador

ROBERTO GONÇALVES DE MOURA

Presidente

do

Tribunal

de

Justiça

do

Estado

do

Pará

Belém, 03/07/2025